Tribunal: TJMT
Processo: 1015084-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015084-80.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 87437971):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA – IMPACTO SOCIOECONÔMICO E NÃO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Uma vez que os programas citados na petição inicial da ação civil pública referem-se a impactos de ordem socioeconômica e que não há notícia de omissão do ente municipal na questão da degradação ambiental, descabida a inversão do ônus da prova.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 373, §1o, 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 21 da Lei 7.347/85 e 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, ao argumento de necessidade de inversão do ônus da prova, considerando que o impacto da instalação da usina hidrelétrica foi socioambiental (Id. 90937979).
Recurso tempestivo (Id. 91863950).
Contrarrazões (Ids. 95130993 e 98222977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em apreço, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, em ação de indenização por dano moral, admitiu a inversão do ônus da prova e impôs ao Distrito Federal o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito da paciente, ao contrário, que seu falecimento decorreu exclusivamente da gravidade de seu quadro de saúde.
2. Ora, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório, concluiu que é escorreita a inversão do ônus da prova, ante a facilidade probatória de que dispõe o réu no caso em apreço. Assim, o provimento do recurso, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não se está diante de hipótese em que seja devida a inversão do ônus da prova, demanda inegavelmente o revolvimento do conjunto fático dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1854003/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 11/11/2021)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ALEGADOS DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com apoio no laudo pericial, concluiu que não foi demonstrada a relação de causalidade entre a implantação de usina hidrelétrica e os alegados danos à atividade pesqueira. Assim, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido, a fim de reconhecer a responsabilidade da parte ré, ora agravada, pelos alegados danos morais e materiais, requer a incursão no acervo fático-probatório, de modo que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. A verificação da presença dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório demanda o reexame de matéria fático-probatória; incide, na hipótese, a Súmula 7/STJ.
4. Em razão da incidência da Súmula 7/STJ, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279663/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça